Tribunal: TJSP
Processo: 2154269-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Litispendência – Extinção da cobrança devido a duplicidade de ações – Admissibilidade – Direito já apostilado no prontuário dos autores – Prevalência da primeira coisa julgada – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Condenação dos coautores na verba honorária – Explicitação no corpo do acórdão – Agravo de instrumento parcialmente provido.